Tribunal: TJSP
Processo: 1120066-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
COBRANÇA. Vício de citação inexistente. Hipótese em que o "Cartão Sem Parar Combustível" foi entregue no endereço cadastrado da ré perante a Receita Federal. Fato sequer impugnado na apelação. Percebe-se, neste passo, que os demais documentos coligidos não se apresentam isolados, tudo a ratificar a condenação, nos moldes em que imposta. Obrigação originária bem demonstrada. Correção monetária x

Ementa:
COBRANÇA. Vício de citação inexistente. Hipótese em que o "Cartão Sem Parar Combustível" foi entregue no endereço cadastrado da ré perante a Receita Federal. Fato sequer impugnado na apelação. Percebe-se, neste passo, que os demais documentos coligidos não se apresentam isolados, tudo a ratificar a condenação, nos moldes em que imposta. Obrigação originária bem demonstrada. Correção monetária x juros de mora. Ajuste impositivo. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.